Tribunal: TJBA
Processo: 0531359-63.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0531359-63.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: COMPANHIA ENERGETICA CANDEIAS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE CARNEIRO RIOS MACEDO, DJALMA NUNES FERNANDES JUNIOR, PEDRO COELHO DE SOUZA MONTEIRO MAGALHAES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL
E DIREITO TRIBUTÁRIO
. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO
TRIBUTÁRIO
. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTES PASSIVOS NECESSÁRIOS. VÍCIO PROCESSUAL. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida em Ação de Repetição de Indébito, ajuizada pela empresa Apelada, que julgou procedente o pedido autoral, determinando, entre outros aspectos, a restituição de valores de ICMS e a aplicação de benefício fiscal. A sentença impôs obrigações de fazer à Vibra Energia S.A. e à Refinaria Petrobrás, sem a citação dessas empresas como litisconsortes passivos necessários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há uma questão em discussão: verificar se a ausência de citação de litisconsortes passivos necessários (Vibra Energia S.A. e Refinaria Petrobrás) acarreta a nulidade da sentença, em razão de violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A sentença é nula por ausência de pressuposto processual essencial, consistente na não formação de litisconsórcio passivo necessário, conforme disposto no art. 114 do CPC, que exige citação de todos os litisconsortes necessários quando a eficácia da sentença depender de sua integração.

4.
O art. 116 do CPC estabelece que o litisconsórcio será unitário quando o mérito da decisão exigir uniformidade para todos os litisconsortes. No caso, a sentença impôs obrigações de fazer diretamente às empresas Vibra Energia S.A. e Refinaria Petrobrás, configurando a necessidade de sua citação para garantir decisão uniforme e evitar nulidades.

5.
A não citação de litisconsortes passivos necessários viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, consagrados no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, bem como o princípio da não surpresa (art. 10 do CPC).

6.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui jurisprudência consolidada no sentido de que a ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário implica nulidade absoluta da sentença, conforme precedentes destacados: STJ, REsp 1954423/SP; STJ, REsp 1202022/MS; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1298338/TO.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Acolhida a Preliminar de Nulidade da Sentença por ausência de pressuposto processual (Não formação do Litisconsórcio Passivo Necessário).

8.
Recurso
de Apelação conhecido e
provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de citação de litisconsortes passivos necessários, quando exigida pela natureza da relação jurídica, implica nulidade da sentença e do processo, em razão de violação ao contraditório e à ampla defesa.

2. É indispensável a citação de litisconsortes passivos necessários sempre que a eficácia da sentença depender de decisão uniforme para todas as partes interessadas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 114, 115, I, 116; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1954423/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 08.03.2022; STJ, REsp 1202022/MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 04.08.2011; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1298338/TO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 22.05.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
APELAÇÃO N.° 0531359-63.2018.8.05.0001
,

oriundos da
3
ª Vara da Fazenda Pública Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como
Apelante,

o ESTADO DA BAHIA

e, como
Apelad
a
,
a COMPANHIA ENERGÉTICA CANDEIAS
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos
,
em
ACOLHE
R
A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTE
NÇA
POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL (
NÃO FORMAÇÃO DE
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO
)
e
D
AR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO
ESTADO DA BAHIA
.

Sala das Sessões, de de 202
5
.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA